Tribunal: TJDFT
Processo: 0737319-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO NORMAL EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SEQUELAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REPUTADA EXISTENTE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO À INFANTE. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATO PAGAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO JULGADAS. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PREJUDICIALIDADE.
1. Trata-se de agravo interno em petição cível para atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou, por erro médico, ao pagamento de: a) R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), a título de reparação por dano moral, à autora A.S.D.J.P. (menor de idade); b) R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de reparação por dano moral, à autora L. S. D. S. (genitora); c) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de reparação por dano moral, ao autor L. C. D. J. P. (genitor); d) de pensão mensal vitalícia de 3 (três) salários mínimos vigentes à época de cada pagamento, em favor de A.S.D.J.P., retroativamente à data do evento danoso (16/12/2018).
2. Na sentença, foi concedida a tutela de urgência para início imediato do pagamento da pensão vitalícia, em favor da criança. O Distrito Federal pretende obter efeito suspensivo contra essa determinação, aduzindo que o pagamento determinado deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da decisão de mérito.
3. Apresentada petição cível pelo Distrito Federal, foi indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo ente distrital nos autos do processo n. 0735973-39.2019.8.07.0001. O agravo interno é interposto contra essa decisão.
4. Em julgamento colegiado, a 2a Turma Cível negou provimento à apelação e à remessa necessária n. 0735973-39.2019.8.07.0001, mantendo íntegra a sentença recorrida, inclusive quanto ao pagamento imediato do pensionamento em favor da infante, bem como declarou a prejudicialidade do presente agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido, em razão de sua prejudicialidade.